Tribunal: TJDFT
Processo: 0751874-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. TEMA 1.085 DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 1.1. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013 e STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
2. Nenhum vício a que se refere o art. 1.022, CPC pode ser reconhecido, bem apreciada e definida a questão posta em recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de manter a sentença pela qual determinado ao embargante abster-se de realizar qualquer débito na conta-corrente/salário da parte autora para o pagamento do que representado pelas cédulas em discussão. 2.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.